Tribunal: TJES
Processo: 0000293-59.2020.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Licenciamento de Veículo; IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000293-59.2020.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE ANTONIO PASTORE CUNHA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. MULTA LAVRADA PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. AÇÃO AJUIZADA CONTRA O DETRAN/ES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA QUANTO AO RITO E AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que, em tutela cautelar antecedente ajuizada por proprietário de veículo, julgou procedente o pedido para declarar a inexigibilidade de multa referente ao Auto de Infração PRF nº 000100-T157382699-5967/00, ao fundamento de ausência de comprovação da efetiva notificação do infrator, tornando definitiva a tutela de urgência que autorizou o licenciamento do veículo independentemente do pagamento da sanção. O apelante sustenta erro no rito processual, ilegitimidade passiva do DETRAN/ES, incompetência da Justiça Estadual, necessidade de litisconsórcio com a União e regularidade das notificações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/ES possui legitimidade passiva para responder por demanda que busca desconstituir multa de trânsito lavrada pela Polícia Rodoviária Federal; e (ii) estabelecer se a sentença deve ser corrigida quanto ao equívoco material relativo à incidência da Lei nº 9.099/95 e ao regime dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva em ação anulatória de auto de infração de trânsito é definida pelo órgão responsável pela autuação e pela aplicação da penalidade administrativa, conforme a repartição de competências prevista no
art. 281
do
Código de Trânsito Brasileiro.

O art. 20, III, do CTB atribui à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais, a fiscalização de trânsito, a aplicação das penalidades de advertência por escrito e multa, a notificação dos infratores e a arrecadação das multas aplicadas.

O auto de infração PRF nº 000100-T157382699-5967/00 constitui ato administrativo exclusivo da Polícia Rodoviária Federal, razão pela qual somente o órgão autuador pode responder pelo desfazimento do ato questionado.

O DETRAN/ES, embora responsável pelo licenciamento e pela manutenção do prontuário do veículo no âmbito estadual, não detém competência para apreciar a consistência de auto de infração lavrado pela PRF nem para anulá-lo.

A jurisprudência do STJ firma entendimento de que o DETRAN é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação que objetiva desconstituir multa de trânsito aplicada por órgão diverso.

A referência, na sentença, ao art. 55 da Lei nº 9.099/95 para afastar custas e honorários configura erro material, porque o processo tramitou sob o rito comum do CPC/2015, circunstância evidenciada, inclusive, pela interposição de agravo de instrumento, recurso próprio desse procedimento.

O erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício, por não se submeter à preclusão nem à coisa julgada, nos termos do art. 504 do CPC/15 e da jurisprudência do STJ.

Reconhecida a ilegitimidade passiva do DETRAN/ES, impõe-se a reforma da sentença para extinguir o processo sem resolução do mérito, com inversão dos ônus sucumbenciais segundo as regras do CPC/2015, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A legitimidade passiva nas demandas anulatórias de multa de trânsito pertence ao órgão autuador responsável pela lavratura do auto de infração e pela aplicação da penalidade.

2. O DETRAN não possui legitimidade passiva para responder por pedido de declaração de inexigibilidade de multa lavrada pela Polícia Rodoviária Federal. 3. A menção indevida à Lei nº 9.099/95 em processo submetido ao rito comum do CPC/2015 configura erro material passível de correção de ofício a qualquer tempo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
contra a sentença de
ID 17585272
,
proferida pel
o
Ju
í
zo
da Direito da Vara
Única de Muniz Freire
,
na
Tutela Cautelar Antecedente
ajuizada
por

JOSÉ ANTÔNIO PASTORE CUNHA
,
que julgou procedente o pedidos autora
l
para declarar a inexigibilidade da multa imposta
ao ora apelado,
referente ao Auto de Infração PRF nº 000100-T157382699-5967/00, tornando definitiva a tutela outrora concedida.

Nesses termos,
deixou de impor condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

Irresignad
o
,

o
DETRAN/ES
sustenta em suas razões
de

ID 17585274
,
em suma,
(i)
o erro no rito processual, alegando que o procedimento de tutela antecedente é incompatível com o sistema dos Juizados Especiais, devendo ser regido exclusivamente pelo CPC;
(ii)
sua ilegitimidade passiva, uma vez que o auto de infração foi lavrado pela PRF;
(iii)
a incompetência absoluta da Justiça Estadual e a necessidade de litisconsórcio passivo com a União; e
(iv)
no mérito, a regularidade das notificações enviadas ao endereço cadastrado
.

Nesses termos, pede a reforma da sentença
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, o or
a apelado
alegou ser proprietário de veículo e ter sido surpreendido com o lançamento de multa da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no valor de R$ 1.502,27, sem a devida notificação prévia, o que impedia o licenciamento anual.

A sentença recorrida declarou a inexigibilidade da multa objeto do Auto de Infração PRF nº 000100-T157382699-5967/00, tornando definitiva a tutela de urgência que autorizou o licenciamento independentemente do pagamento da sanção,
por entender que não houve
a comprovação da efetiva notificação do infrator, nos termos da Súmula 312 do STJ.

Inicialmente, a autarquia
apelante sustenta que a sentença aplicou indevidamente a Lei nº 9.099/95 a um procedimento de tutela antecedente,
previsto pelos
arts. 305 a 310 do CPC/
15.

A sentença apelada consignou expressamente que
deixou de impor condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao Juizado Especial da Fazenda Pública (ID 17585272).

Não obstante, a tramitação do feito sob a estrita égide do CPC/15 restou consolidada pela própria conduta processual do
DETRAN/ES
, que interpôs o Agravo de Instrumento nº 5003005-48.2020.8.08.0000 perante este Egrégio Tribunal de Justiça - via recursal privativa do rito comum.

Nesse contexto
, a
parte dispositiva
da sentença que, de forma equivocada, aplicou subsidiariamente o art. 55 da Lei nº 9.099/95 para dispensar o pagamento de custas e honorários advocatícios, configura mero erro material,
eis que
perceptível sem grande esforço, residente na confusão a respeito da real vontade do magistrado e da expressão contida na sentença.

Trata-se, portanto, de equívoco material que pode ser sanado a qualquer tempo,
e,
inclusive, de ofício, não se sujeitando aos efeitos da preclusão e da coisa julgada, conforme disposto no artigo 504 do CPC/
15
.

Nos termos da jurisprudência do c. STJ,
“A correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador”
(STJ, AgInt no REsp n. 2.078.481/PI, relatora Ministra Regina Helena Costa , Primeira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023).

Nesses termos, o erro contido na parte dispositiva da sentença, relativo ao capítulo dos ônus sucumbenciais deve ser
corrigido nesta instância para adequar o regime de sucumbência às normas vigentes do CPC/15, o que viabiliza e ratifica o integral conhecimento do recurso de apelação.

A autarquia
recorrente
alega,
ainda,
que por não ser o órgão autuador, não possui legitimidade para responder pela anulação da multa.

Em que pese tal argumento, a
legitimidade do
DETRAN/ES
decorre do fato de ser o órgão responsável pelo licenciamento e pela manutenção do prontuário do veículo em nível estadual.

A questão central
cinge-se
a legitimidade da autarquia estadual para responder por anulação de multa lavrada por autoridade federal (PRF).

Ao aditar a petição inicial, nos termos do art. 303, §1º c/c 305, todos do CPC/15, o ora apelado requereu expressamente
“seja JULGADA PROCEDENTE a presente ação, tornando em definitiva a tutela a seu tempo concedida, com o
cancelamento da exigibilidade da multa no valor de R$ 1.502,27, oriunda do auto de infração PRF 000100-T157382699-5967/00
e, ainda, custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais”
(fl. 19 - sem grifos e destaques no original).

A sentença apelada discutiu,
adotando como causa de pedir
, a ausência de notificação válida da autuação de trânsito referente ao Auto de Infração PRF nº 000100-T157382699-5967/00, e, com base na Súmula 312/STJ -
No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração
– julgou procedente a pretensão autoral para
“
declarar a inexigibilidade
da multa imposta à parte autora referente ao Auto de Infração PRF nº 000100-T157382699-5967/00”

(ID 17585272 – sem grifos e destaques no original).

Não obstante, de acordo com o art. 281 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97)
1
, a competência para julgar a consistência do auto de infração e aplicar a penalidade é da
autoridade de trânsito na esfera da competência estabelecida no referido Código
.

Ademais, o art. 20, III, do mesmo diploma legal atribui competência à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais, executar a fiscalização de trânsito, aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa e as medidas administrativas cabíveis, com a notificação dos infratores e a arrecadação das multas aplicadas.

No caso vertente, como dito, o Auto de Infração nº PRF 000100-T157382699-5967/00 é ato administrativo exclusivo da Polícia Rodoviária Federal
e, nos termos da jurisprudência do STJ,

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. MULTAS IMPOSTAS PELO DER. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E ANOTAÇÃO DE PONTOS NA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. DETRAN. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
[...] A competência para autuação e aplicação da penalidade administrativa encontra-se delineada na legislação de trânsito (art. 21, 22, 24 e 281 do CTB), sendo certo que a legitimidade passiva para as demandas anulatórias de auto de infração define-se a partir do órgão responsável pelo ato questionado, não podendo órgão diverso ser compelido a apreciá-lo, sob pena de infringência ao princípio da legalidade que rege as relações administrativas [...]
(REsp n. 1.293.522/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 23/5/2019).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTUAÇÕES POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. ÓRGÃO AUTUADOR DIVERSO. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. 1. Cinge-se a controvérsia em definir a legitimidade do Detran/ES para figurar no polo passivo de Ação Declaratória de
nulidade de autuações por infração de trânsito perpetradas por órgão diverso,
no caso pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo e pelo Polícia Rodoviária Federal. 2. O Tribunal estadual julgou o processo extinto sem resolução do mérito por entender pela ilegitimidade do Detran/ES, sob os seguintes fundamentos (fl. 191, e-STJ): "Verifico, prima facie, a coerência da argumentação do Apelante quanto à alegada carência de ação, caracterizada pela ilegitimidade passiva ad causam do DETRAN/ES. (...) Dessa maneira, considerando que os atos administrativos impugnados pela parte foram praticados pelo DER/ES e pela Polícia Rodoviária Federal, unicamente responsáveis pelo desfazimento dos atos, o DETRAN/ES não deve figurar no polo passivo da demanda em exame".
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Detran não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que vise desconstituir autuação por infração de trânsito lavrada por órgão diverso. Precedente: REsp 1.293.522/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 23/5/2019 [...].
(AREsp n. 1.532.007/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 5/11/2019).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. MULTA DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/RS. DISCUSSÃO A RESPEITO DE INFRAÇÃO AUTUADA POR OUTRO ÓRGÃO.
1. Esta Corte já se pronunciou no sentido de que o DETRAN é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação em que se questiona multa de trânsito lavrada por outro órgão. Precedente: REsp 676.595/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/08/2008, DJe 16/09/2008.
2. Agravo regimental não provido. (EDcl no REsp n. 1.463.721/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/10/2014, DJe de 28/10/2014).

No mesmo sentido,

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - SUSPENSÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN - AUTUAÇÃO DE ÓRGÃO DIVERSO - PROVIMENTO DO RECURSO. Trata-se, na origem, de ação anulatória de multa de trânsito, em que o juízo a quo deferiu a tutela de urgência pretendida pelo autor, para determinar a suspensão das infrações de trânsito em questão, bem como os pontos na CNH do autor delas decorrentes.
Entendimento do STJ quanto a ausência de legitimidade do Detran para figurar no polo passivo de ação que tenha como objeto a anulação de multa de trânsito autuada por outros órgãos e entidades executivas de trânsito. A legitimidade para atuar nas ações anulatórias de multa de trânsito é definida com base no órgão responsável pela autuação da infração em questão . Reforma da decisão para reconhecer a ilegitimidade passiva do DETRAN.
Provimento do recurso. (TJ-RJ - Agravo De Instrumento: 00725161320238190000 2023002100899, Relator.: Des(a). Edson Aguiar de Vasconcelos, Data de Julgamento: 25/01/2024, Primeira Câmara de Direito Publico, Data de Publicação: 30/01/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE . REJEIÇÃO. MULTAS DE TRÂNSITO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. MULTA APLICADA PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL . ILEGITIMIDADE DO DETRAN/CE PARA ANULAR A MULTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ART. 260 CTN . RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.
[...] In casu, observando o documento acostado à pg . 14, tem-se que realmente a infração cometida em 18/09/2020 foi autuada pela Polícia Rodoviária Federal - PRF. Dessa maneira, por se tratar de matéria já amplamente debatida por este Órgão Colegiado, deve ser acolhida a ilegitimidade passiva do DETRAN/CE para o caso em exame, na medida em que a multa questionada não foi lavrada pelo referido Departamento de Trânsito em referência
[...]
Registre-se, por oportuno, que, nos termos do art. 260 do CTB, as multas serão impostas e arrecadadas pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via onde haja ocorrido a infração. Observe-se que no caso concreto, pelo documento de pgs. 13/14, a multa foi lavrada pela PRF devido infração ocorrida na "BR 163, KM 491+800m UF/MS" (pg . 14). Precedentes do TJCE e STJ. 6. Recurso de Apelação conhecido e provido
[...]
(TJ-CE - AC: 00502682920208060159 Saboeiro, Relator.: Paulo Francisco Banhos Ponte, Data de Julgamento: 14/11/2022, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 16/11/2022).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETRAN. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
1. A legitimidade passiva em demandas anulatórias de auto de infração de trânsito é do órgão autuador, sendo ilegítimo o DETRAN unicamente por ser o responsável por excluir as multas e eventuais pontos anotados no prontuário da CNH do agravante, isso porque, caso acolhido o pedido principal da parte, a nulidade de tais efeitos será consequência lógica a ser aplicada.
2. Agravo de instrumento parcialmente provido apenas para determinar a expedição, pelo juízo de origem, de ofício ao DETRAN. (TRF-4 - AG: 50048757020234040000 RS, Relator.: Roger Raupp Rios, Data de Julgamento: 09/05/2023, 3ª Turma)

Nesta esteira, a legitimidade passiva deve ser aferida a partir do órgão responsável pelo ato questionado. Se a insurgência do
apelado
refere-se à nulidade do auto de infração e à ausência de notificação de ato praticado pela PRF,
o DETRAN/ES, órgão de trânsito estadual, não é competente para analisar a sua consistência, de modo que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda.

Dessa maneira, considerando que o ato administrativo impugnado pe
lo ora apelado foi
praticado pel
a
Polícia Rodoviária Federal, unicamente responsáve
l
pelo desfazimento do ato, o DETRAN/ES não deve figurar no polo passivo da demanda em exame.

Portanto, firme nas razões expostas
, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para
reconhecer a
ilegitimidade passiva do DETRAN/ES em relação ao pedido de declaração de inexigibilidade da multa federal lavrada pela PRF,
e, nesses termos, r
eformar a sentença recorrida para julgar extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do
a
rt. 485, VI, do
CPC/15
.

Considerando o erro material contido no capítulo da sentença referente aos ônus sucumbenciais, a
fast
o
a incidência da Lei nº 9.099/95 e do rito dos Juizados Especiais, reconhecendo que o processo tramitou sob o rito comum do CPC/2015.

Inverto o ônus da sucumbência, condenando
o ora apelante
ao pagamento d
as
custas processuais e honorários
sucumbenciais
,
que arbitro
em
15% sobre o valor atualizado da causa, considerando a complexidade e duração da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nessa instância recursal,
suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida
ao ora apelado
.

É como voto.

1
Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reconhecer a
ilegitimidade passiva do DETRAN/ES em relação ao pedido de declaração de inexigibilidade da multa federal lavrada pela PRF,
e, nesses termos, r
eformar a sentença recorrida para julgar extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do
a
rt. 485, VI, do
CPC/15
.

Considerando o erro material contido no capítulo da sentença referente aos ônus sucumbenciais, a
fastar
a incidência da Lei nº 9.099/95 e do rito dos Juizados Especiais, reconhecendo que o processo tramitou sob o rito comum do CPC/2015.

Inverter o ônus da sucumbência, condenando
o ora apelante
ao pagamento d
as
custas processuais e honorários
sucumbenciais
,
em
15% sobre o valor atualizado da causa, considerando a complexidade e duração da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nessa instância recursal,
suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida
ao ora apelado
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.